Tribunal: TJES
Processo: 0001456-75.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-75.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VILMARA RAMOS FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80 AO CASO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução fiscal e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sucessivos parcelamentos do crédito tributário interromperam a prescrição intercorrente; e (ii) verificar a proporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a prescrição intercorrente quando há inércia do exequente por mais de cinco anos, contados da exclusão do executado do programa de parcelamento, sem manifestação que demonstre diligência no prosseguimento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê suspensão e arquivamento do feito, não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional decorreu entre o cancelamento do parcelamento e a manifestação tardia do exequente, inviabilizando a aplicação do referido dispositivo.

5. A alegação de interrupção da prescrição com base nos sucessivos parcelamentos não prospera, pois o agravante não apresentou elementos concretos que comprovem a continuidade ou renovação desses acordos.

6. A fixação dos honorários advocatícios no patamar de R$ 4.000,00 observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §2º e §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal e a ausência de excesso na quantia arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando decorrido prazo superior a cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento ou exclusão do executado do programa de parcelamento e a manifestação do exequente, sem prática de atos que demonstrem diligência no curso do processo.

2. O regime do art. 40 da Lei 6.830/80 não impede a decretação da prescrição intercorrente nos casos em que o prazo prescricional se completa por ausência de manifestação da Fazenda Pública após o inadimplemento de programa de parcelamento.

3. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 932; CTN, art. 174, parágrafo único, IV; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.742.611/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 26/11/2018.

STJ, REsp 1.638.961/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 2/2/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 5442318 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pelo Município, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 5880570), o agravante alega que o parcelamento interrompeu a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e que não houve inércia do Município, que praticou todos os atos processuais necessários.

Defende que a decretação da prescrição foi precipitada, pois não foi precedida da suspensão e arquivamento previstos no art. 40 da Lei 6.830/80. Aduz que os honorários foram majorados de forma desproporcional.

Contrarrazões apresentadas no ID 6200196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 5442318 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pelo Município, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 5880570), o agravante alega que o parcelamento interrompeu a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e que não houve inércia do Município, que praticou todos os atos processuais necessários.

Defende que a decretação da prescrição foi precipitada, pois não foi precedida da suspensão e arquivamento previstos no art. 40 da Lei 6.830/80. Aduz que os honorários foram majorados de forma desproporcional.

Contrarrazões apresentadas no ID 6200196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título elucidativo, transcrevo a íntegra da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id
5400125
) em razão da
SENTENÇA
(Id.
5400125
) proferida pelo
JUÍZO DA A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES,
nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
Recorrente
em face de

VILMARA RAMOS FERNANDES
,
cujo
decisum
acolheu “
a exceção de pré-executividade oferecida por VILMARA RAMOS FERNANDES, para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito expressado na CDA nº 2298/2003, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas, conforme o disposto no artigo 39, da Lei 6.830/80. Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC. "a ocorrência da prescrição intercorrente da dívida fiscal”, julgando extinto o feito com resolução de mérito, sem condenação por custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais.
”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
houve a confissão e a renúncia por parte do contribuinte no momento em que realizou sucessivos parcelamentos dos débitos do imóvel, o que, a rigor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário;
(II)
a Municipalidade não deixou de praticar atos que lhe competiam para o regular prosseguimento da Execução Fiscal;
(III)
não houve o procedimento previsto no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais a saber, a suspensão pelo juízo, a intimação da Fazenda Pública e o arquivamento provisório dos autos.

Requer, assim, o provimento do Recurso para reformar a Sentença e, via de consequência, afastar o reconhecimento da prescrição conferindo regular prosseguimento à demanda executiva.

Devidamente intimada para apresentar Contrarrazões, a Recorrida não se manifestou.

É o relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o

MUNICÍPIO DE VITORIA
ajuizou
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em desfavor de
MGR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e de seus sócios, nela incluída, a Recorrida,
em razão de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ISS variável, por meio da Certidão de Dívida Ativa nº 2298/2003.

A Prescrição foi interrompida aos
23/04/2004
, data em que houve a citação da sócia coobrigada MARIA DAS GRAÇAS ALVES RAMOS, isto porque o Despacho proferido é anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005 (09 de junho de 2005), que modificou o texto do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O Município Recorrente peticionou nos autos informando a ocorrência de um
parcelamento
firmado pela parte Recorrida, situação que ensejou a ulterior determinação de
suspensão da Ação Executiva pelo prazo do parcelamento,
que se iniciou em e
30/04/2009
com término em
28/03/2019
.

Contudo, a segunda parcela com vencimento em
30/05/2009

não foi adimplida, o que teria acarretado o cancelamento do parcelamento após 60 (sessenta) dias do vencimento
, na data de
30/07/2009
.

Por conseguinte, na data de
1º/06/2015
, o Recorrente requereu o prosseguimento da Execução mediante a penhora de bens em nome da parte Executada.

Diante disso, o Magistrado de Primeiro Grau exarou Sentença acolhendo a Exceção de Pré-executividade apresentada por VILMARA RAMOS FERNANDES, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito contido na Certidão de Dívida Ativa nº 2298/2003, haja vista
ter se passado 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses do descumprimento da avença até a manifestação da parte Exequente em
01/06/2015
.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Especial -
REsp 1742611/RJ
, julgado em 12.06.2018, firmou o seguinte entendimento:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis:
"o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula nº 106 do STJ"
.

4. Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(
STJ
, REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que resulta configurada a prescrição intercorrente quando decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre a exclusão do executado do programa de parcelamento e a prolação da Sentença sem que houvesse manifestação do Exequente.

Assim, não merecem prosperar as alegações recursais que visam afastar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço, à luz do disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80, porquanto aplicável às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, as quais não se amoldam às circunstâncias do caso concreto.

Neste contexto, verifica-se que a Sentença recorrida está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3.
O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública
. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008.

4. Recurso Especial não provido.

(
STJ
, REsp n. 1.638.961/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço e nego provimento, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, depreende-se que o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em desfavor de
MGR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e de seus sócios, nela incluída, a Recorrida,
em razão de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ISS variável, por meio da Certidão de Dívida Ativa nº 2298/2003.

Na sentença, o magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oferecida por VILMARA RAMOS FERNANDES, para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito expressado na CDA nº 2298/2003, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC

Com efeito, o apelante, ora agravante, sustentou em seu apelo, em síntese, que:
(I)
houve a confissão e a renúncia por parte do contribuinte no momento em que realizou sucessivos parcelamentos dos débitos do imóvel, o que, a rigor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário;
(II)
a Municipalidade não deixou de praticar atos que lhe competiam para o regular prosseguimento da Execução Fiscal;
(III)
não houve o procedimento previsto no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais a saber, a suspensão pelo juízo, a intimação da Fazenda Pública e o arquivamento provisório dos autos.

Como mencionado, o eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, em decisão monocrática de ID nº 5442318, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Desta decisão foi interposto o recurso de agravo interno ora em análise.

Pois bem.

A controvérsia central reside na alegação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
de que a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que houve sucessivos parcelamentos do débito tributário, interrompendo o prazo prescricional, bem como pela inexistência de inércia do ente público.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
resulta configurada a prescrição intercorrente quando decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre
a exclusão do executado do programa de parcelamento e a prolação da Sentença sem que houvesse manifestação do Exequente
” (REsp 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018).

Ademais:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

3.
O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública
. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008.

4. Recurso Especial não provido.

(
STJ
, REsp n. 1.638.961/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

Na hipótese dos autos, o parcelamento firmado pela parte executada foi cancelado em
30/07/2009
(exclusão do executado do programa de parcelamento), sem que houvesse qualquer manifestação do exequente até
01/06/2015
, momento em que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA informou o inadimplemento da executada e requereu o prosseguimento da execução.

Evidencia-se, assim,
o transcurso de mais de cinco anos de inércia, configurando a prescrição intercorrente
nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

Embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tenha alegado a existência de sucessivos parcelamentos como fato interruptivo da prescrição, não apresentou informações precisas acerca das datas ou documentos comprobatórios desses supostos parcelamentos. Ademais, a mera afirmação de que não houve inércia não encontra respaldo nos autos, pois o ente público não indicou a prática de qualquer diligência efetiva apta a interromper o curso do prazo prescricional.

Em uma simples análise dos autos, é possível constatar a seguinte cronologia:

03/06/2009
: Decisão deferindo a pesquisa via sistema BACENJUD;

04/06/2009
: Petição do Exequente requerendo suspensão do feito em razão do parcelamento; Interrupção do prazo prescricional;

30/07/2009
: Inadimplemento do parcelamento; Início da contagem do prazo prescricional quinquenal;

30/07/2014
:
Data da ocorrência da prescrição intercorrente
;

01/06/2015
: Petição do Exequente requerendo prosseguimento do feito em razão do inadimplemento do parcelamento.

É imperioso destacar que o agravante também não impugnou o entendimento jurisprudencial aplicado na decisão recorrida, especialmente quanto ao cômputo do prazo prescricional a partir da exclusão do programa de parcelamento, tão somente teceu argumentos genéricos quanto ao procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, sem aplicá-lo ao caso concreto.

Por fim, a decisão monocrática majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. A fixação observou os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer abuso ou excesso a ser corrigido.

Assim sendo, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão monocrática hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 5442318).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar